Tribunal: TJDFT
Processo: 0700957-85.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo n. 0709052-57.2021.8.07.0006, em fase de cumprimento de sentença, em tramitação no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que indeferiu o pedido de pesquisa de endereços, nos seguintes termos:
“Indefiro o pedido retro.
É notório que não cabe à função judicante diligenciar com o objetivo de localizar o endereço de réu, sendo tal função incumbência do autor, que não pode ser transferida para a instância judicante.
Ademais, embora exista aplicação subsidiária do CPC no Juizado Especial, é fato que o único rito previsto na Lei n.o 9.099/95 é sumaríssimo, não se apresentando possível, nem permitida, a prática de outros atos processuais não previstos expressamente na Lei Especial.
Ressalto que a escolha do Juizado é uma faculdade ao Autor, ou seja, cabe a ele optar entre o Juizado e a Justiça tradicional para melhor atender seus interesses. E, ao optar pelos Juizados Especiais, o autor estará também optando pela inviabilidade de deferimento de medidas previstas na Lei Adjetiva e não presentes na Lei n.o 9.099/95.
Intime-se a parte autora para indicar o atual endereço da parte ré a fim de que seja expedido mandado de penhora e avaliação de bens, no derradeiro prazo de cinco dias, sob pena de extinção.
Inclua-se o nome e CPF do executado no sistema SERASAJUD.”.

2. Recurso conhecido com respaldo no art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
3. Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente alega que “A decisão agravada frustra a expectativa de qualquer jurisdicionado, pois, por ter optado pelos Juizados Especiais Cíveis, não poderá contar com os sistemas postos à disposição do Judiciário para pesquisa de endereços. Assim, com essa premissa, sempre que o jurisdicionado puder presumir que o réu poderá futuramente tentar frustrar a execução mudando de endereço sem informar em juízo, logicamente não se valerá dos Juizados.”. Pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja autorizada a realização de pesquisas aos sistemas Infojud, Bacenjud e Renajud em busca de endereço atualizado do executado. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar.
4. Verificados os requisitos do art. 300 do CPC, restou concedida a antecipação da tutela recursal (decisão ID 36413570).
5. Na oportunidade, fundamentou-se o deferimento da medida liminar nos seguintes termos:
“No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante.
A decisão atacada indeferiu o pedido formulado pela exequente/agravante para pesquisa do endereço do executado/agravado por meio da consulta aos sistemas informatizados (INFOSEG, BACENJUD e RENAJUD) e intimou o credor para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.
No caso específico, constata-se que foram esgotadas as diligências possíveis do credor na busca do endereço do executado. Assim, cabível o deferimento do pedido de consulta de endereços nos sistemas eletrônicos conveniados com o Poder Judiciário, em cumprimento aos ditames do art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, bem como ao princípio da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil).
Nesse sentido, colha-se o seguinte precedente do TJDFT:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM MÓVEL. ENDEREÇO DO RÉU. ÔNUS DA PARTE AUTORA. CONSULTA AO BACENJUD E RENAJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. Se a requerente exauriu todas as diligências possíveis ao seu alcance para localizar o endereço do requerido, torna-se cabível a consulta junto aos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário, para obter tais informações, a teor do art. 319, § 1o, do CPC, e em observância ao princípio da cooperação (art. 6o). Precedentes jurisprudenciais. 2. Agravo de instrumento provido.
(Acórdão 1349280, 07073754420208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Lado outro, ofende os princípios da celeridade e da economia processual a extinção prematura do feito sem o esgotamento das tentativas de localização do executado, solicitadas pela exequente, por meio da pesquisa aos sistemas informatizados a que o juiz tem acesso.
Com tais fundamentos, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a consulta aos sistemas informatizados de que dispõe o Judiciário para localização do endereço do executado.”.

6. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, confirma-se a antecipação da tutela.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a consulta aos sistemas informatizados de que dispõe o Judiciário para localização do endereço do executado.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.